Tribunal: TJSP
Processo: 2198064-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itobi contra decisão interlocutória que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a inclusão do impetrante em sessão de sorteio ou a suspensão e realização de novo sorteio. O Município alega falta de comprovação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Itobi contra decisão interlocutória que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando a inclusão do impetrante em sessão de sorteio ou a suspensão e realização de novo sorteio. O Município alega falta de comprovação de habilitação profissional do impetrante.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a certidão de matrícula na JUCESP apresentada pelo impetrante é suficiente para comprovar sua habilitação profissional e justificar sua inclusão na sessão de sorteio, conforme deferido na liminar.
III. Razões de Decidir
3. O agravo de instrumento encontra-se prejudicado devido à sentença de mérito que concedeu a segurança, implicando a perda do objeto do recurso.
4. A parte interessada deve interpor o recurso adequado contra a sentença para viabilizar o conhecimento da matéria impugnada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento prejudicado por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, parágrafo único; arts. 1.016 e 1.017.